Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-09.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707111-09.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LUCAS FREIRE ALMEIDA, EVELYN FERNANDES DOS SANTOS AGUIAR RECORRIDO: MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator